Tribunal: STF
Processo: HC 272651
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.069.391/SP.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.
Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto:

Descreve a denúncia que o Paciente, com o fim de enviar os entorpecentes a indivíduo de nome Celso, teria entregado um pacote contendo três porções de maconha [5,8 gramas] para motorista de aplicativo. No entanto, o motorista desconfiou do conteúdo do pacote, retornou ao local em que o Paciente estava e acionou a Polícia Militar.
Assim, o fato imputado ao Paciente caracteriza, em tese, ilícito penal, presentes, até o momento, indícios plausíveis que justificam o movimento do aparato judicial.
É prematuro, pois, determinar o trancamento do inquérito policial, sendo certo que, no curso da instrução processual, caso seja oferecida denúncia, poderá a Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados, mesmo porque a estreita e célere via do habeas corpus não permite revolvimento fático-probatório (HC n. 749.576/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Como visto, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal.
Com efeito, a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que expõe detalhadamente o fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
No caso concreto, a denúncia descreve que o paciente teria entregue a motorista de aplicativo um pacote contendo três porções de maconha, com o objetivo de encaminhá-las a terceiro previamente identificado. O motorista, desconfiando do conteúdo, retornou ao local e acionou a Polícia Militar.
A narrativa acusatória, portanto, não se limita à simples posse de entorpecente, mas aponta, em tese, ato de entrega para circulação da droga, conduta que se amolda a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei de Drogas (“entregar a consumo”, “fornecer”, “transportar”), sendo prescindível, para a configuração inicial do delito, a apreensão de balança, valores ou anotações típicas de mercancia.
[...]
Do mesmo modo, não se verifica plausibilidade nenhuma nas alegações defensivas pautadas na ausência de demonstração mínima da materialidade e dos indícios de autoria delitiva no feito de origem. Isso porque, conforme se depreende do acórdão impugnado, há sim elementos de informação suficientes para se extrair a justa causa indispensável à instauração da ação penal e seu processamento.
Assim, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas corpus.
[...]
Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em apreço, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A manutenção da ação penal para apurar conduta que, à evidência, não se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas, configura constrangimento ilegal manifesto, apto a justificar a pronta intervenção deste Tribunal”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para determinar a rejeição da denúncia, com fulcro no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de sua manifesta inépcia formal e da absoluta ausência de justa causa”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente